Tribunal: STF
Processo: Rcl 60852
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Lourival Gonçalves de Araújo Filho alega ter o Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Araioses desrespeitado, no Processo n. 0800876-89.2019.8.10.0069, o enunciado vinculante n. 13 da Súmula, que possui a seguinte redação:

A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. 
Narra ter sido condenado às sanções do art. 12, III, da Lei 8.429/92, sob o fundamento de que sua nomeação para o cargo de Procurador-Geral do Município de Araioses configura a prática de nepotismo e, consequentemente, improbidade administrativa. 

Sustenta que, embora seja parente em terceiro grau do Prefeito do Município de Araioses (autoridade nomeante), sua situação não se subordina à vedação contida na Súmula Vinculante n. 13, em razão da natureza política do cargo ocupado.

Enfatiza ter a Lei Municipal nº 03/1993 equiparado o cargo de Procurador-Geral a Secretário Municipal, o que, no seu entender, realça a natureza política do cargo em que fora investido.

Pede, liminarmente, a suspensão do ato impugnado e, no mérito, sua cassação, bem como a determinação de extinção do processo em que proferido.

É o relatório. Decido.

2. A presente reclamação é manifestamente incabível.

O reclamante pretende, nessa reclamação, obter pronunciamento judicial que reconheça a natureza política do cargo para o qual fora nomeado, e, consequentemente, a insubordinação de sua situação jurídica aos ditames da Súmula Vinculante n. 13.

Não se desconhece que a jurisprudência predominante nessa Corte tem afastado do âmbito de incidência daquele enunciado sumular os cargo de atribuição eminentemente política.

A raiz desse entendimento reside no fato de que os precedentes que deram origem à mencionada Súmula analisaram a controvérsia à luz do art. 37, inciso V, que trata unicamente das funções de confiança e dos cargos em comissão inseridos na estrutura da Administração Pública.

A disposição constitucional concernente aos auxiliares imediatos do Chefe do Poder Executivo federal (aplicável aos demais entes da Federação por força da simetria) possui posição topográfica distinta —art. 84, inciso I, CF — a revelar sua subordinação a princípios e regras peculiares, inconfundíveis com aqueles atinentes à generalidade do funcionalismo público.

Não se quer, com isso, afirmar que a nomeação dos auxiliares imediatos dos Chefes do Poder executivo — Secretários Municipais, Secretários de Estado e Ministros de Estado — esteja imune ao princípio da moralidade, base axiológica do enunciado sumular 37. Mas apenas que a legitimidade da indicação desses agentes públicos deve se conformar a critérios mais casuísticos, não podendo a relação de parentesco com a autoridade nomeante impedir, por si só, a investidura do nomeado.

Ocorre que, no caso ora em apreço, a alegação de que o cargo de Procurador-Geral municipal reveste-se de natureza política ancora-se, única e exclusivamente, em disposição normativa encartada na Lei Municipal n. 03/1993, que, no entender do reclamante, equipararia tal cargo ao de Secretário Municipal.

Vejamos algumas disposições da referida lei:

Art. 12 - A estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal compõe-se dos seguintes órgãos subordinados diretamente ao Prefeito: 
I - Gabinete do Prefeito  
II - Secretaria de Administração 
III - Secretaria de Finanças 
IV - Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
V - Secretaria de Educação e Cultura 
VI - Secretaria de Desporto e Lazer 
VII - Secretaria de Saúde 
VIII - Secretaria de Trabalho e Ação Social 
IX - Secretaria de Obras e Urbanismo
[...]
Art. 3ºAs áreas de competência dos órgãos são definidas pelas seguintes atividades básicas:
[...]
III - Secretaria de Finanças
[...]
§1º - A nível de Secretaria fica instituída a Procuradoria do Município, com cargo de comissão de procurador, que deverá ser provido por técnico de nível superior, graduado em Direito e devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, competindo-lhe prestar assessoramento jurídico; defender o Município em juízo ou fora dele nas lides em que ele seja autor ou réu; elaborar pareceres sobre consultas formuladas pelo prefeito; redigir ou analisar projetos de lei; promover a cobrança amigável ou judicial da dívida ativa e participar de inquéritos administrativos a funcionar junto e em coordenação com a Secretaria de Finanças e em sintonia com as demais secretarias.
Não vislumbro na indigitada lei o sentido atribuído pelo reclamante.

Veja que os órgãos integrantes do primeiro escalão do Executivo municipal encontram-se taxativamente enumerados nos incisos do art. 12 da lei, dentre os quais não se encontra a Procuradoria municipal. Ademais, a posição topográfica do dispositivo concernente à Procuradoria sugere tratar-se de órgão inserido na estrutura orgânica da Secretaria de Finanças, e não órgão autônomo, como sustenta o reclamante.

Em todo caso, ainda que a lei municipal tivesse, efetivamente, atribuído índole política às funções exercidas pelo Procurador-Geral, isso não se revelaria suficiente para transmudar a natureza de suas atribuições, de caráter eminentemente técnico, voltadas, primordialmente, à representação judicial do ente municipal e assessoramento jurídico do prefeito. Em outras palavras, o Procurador-Geral, diferentemente dos Secretários elencados no art. 12, não participa da formulação das linhas de atuação política da municipalidade.

Assim sendo, a autoridade reclamada, ao afastar o caráter político do cargo em exame para enquadrá-lo nas vedações insertas na Súmula Vinculante n. 13, não aplicou indevidamente o preceito sumular.

3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.

4. Intime-se. Publique-se. Arquive-se.

Brasília, 5 de junho de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente